Tribunal: TJSP
Processo: 1003310-62.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de abusividade. NÃO OCORRÊNCIA: A taxa de juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato inexistindo discrepância com a taxa média de mercado no site do Banco. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais - Art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003310-62.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante RODRIGO
PESTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.014.
A.C. No
1003310-62.2020.8.26.0077 - BIRIGUI
APTE:
RODRIGO PESTANA
APDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
ANATOCISMO
Pretensão de afastar a
capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no
10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a
capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o
contrato foi firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de abusividade.
NÃO OCORRÊNCIA: A taxa de juros remuneratórios foi
expressamente fixada no contrato inexistindo discrepância
com a taxa média de mercado no site do Banco. Sentença
mantida. Fixação de honorários recursais - Art. 85, § 11 do
CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 76/79, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por Rodrigo
Pestana contra Banco Bradesco Financiamento S/A, condenando o autor
nos ônus de sucumbência, observada a gratuidade processual.
O autor apela a fls. 81/90 insurgindo-se contra a
capitalização de juros e a cobrança de taxa de juros acima da média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mercado. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 92/103.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
Em 12/11/2013 as partes firmaram uma Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor de
R$24.128,16, a ser pago em 48 parcelas de R$736,02, com a fixação de
taxa de juros mensais de 1,66% e anuais de 21,78% (fls. 15/21).
A ação é de revisão de contrato bancário (Súmula
297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
O fato de ser o instrumento contratual classificado
como de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer
ilegalidade.
A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I,
prevê a aplicação da capitalização dos juros em período inferior a um
ano desde que pactuada.
Ademais, o contrato foi firmado quando já em vigor
a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
um ano. Observa-se também que no referido contrato há previsão de
taxa de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Assim pactuada
foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos em
relação ao contrato mencionado.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as
instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de
Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano.
A taxa de juros remuneratórios foi expressamente
fixada no contrato em 1,66% ao mês e está dentro da média de mercado,
não implicando em abusividade alguma. Impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepantes ou quando não haja
previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do Brasil
(“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
contrato era de 1,90% ao mês, o que demonstra que não existe
discrepância dos juros cobrados em relação à média do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente
pelas partes.
Considerando-se o desprovimento do recurso do
autor e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do réu em
segundo grau, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, eì cabível a
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários advocatícios devidos ao patrono do réu para 15% do valor
da causa. Mantida, no mais a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR